Tribunal: TJMT
Processo: 0006054-82.2010.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006054-82.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (APELADO), MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 330.424.541-34 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S): BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO(S): OVIDIO MENDES BARBOSA e outro

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SENT
ENÇA ANULADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução fundada em cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, com condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. A sentença também aplicou multa por embargos de declaração supostamente protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve inércia do credor apta a configurar a prescrição intercorrente;

(
ii
) saber se é cabível a multa por embargos de declaração reputados protelatórios;

(
iii
) saber se a extinção do processo por prescrição intercorrente autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis foi determinada apenas em 2018, com o prazo prescricional tendo início em 2019. Considerando a paralisação decorrente do Regime Jurídico Emergencial (L. 14.010/2020) e os atos impulsionados pelo credor, não se verifica transcurso de lapso superior ao prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

4. A parte exequente demonstrou atuação diligente na tentativa de localização de bens, não havendo desídia capaz de atrair a incidência da prescrição intercorrente.

5. A simples oposição de embargos declaratórios com a intenção de esclarecer fundamentos da sentença, desacompanhada de prova de má-fé, não autoriza aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. A sentença foi proferida após a entrada em vigor da L. 14.195/2021, que vedou a imputação de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença, determinar o regular prosseguimento da execução, afastar a multa imposta nos embargos de declaração e excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura a prescrição intercorrente quando o credor impulsiona o feito dentro do prazo quinquenal e adota medidas para localização de bens do devedor.

2. A multa por embargos de declaração apenas é aplicável quando caracterizada conduta protelatória dolosa.

3. A extinção do processo por prescrição intercorrente, após a vigência da L. 14.195/2021, não autoriza a condenação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1940996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a T., j. 21.09.2021; STJ, REsp 2025303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 08.11.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1001512-16.2018.8.11.0025, 2a Câm. Dir. Privado, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO DA AMAZONIA SA contra sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
,

que nos autos da Ação de
Execução de cumprimento de sentença,
reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução promovida em face de OVIDIO MENDES BARBOSA e outro, sob os seguintes fundamentos:

“Diante do exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente nos termos do art. 206-A do Código Civil com o art. 924, inciso V do CPC. Consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito
nos
temos do art. 487, II, do CPC.

CONDENO o exequente ao pagamento de custas processuais remanescentes e aos honorários sucumbenciais que fico em 10% sobre o valor atualizado em id. 133145464.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens dos executados.”

Em suas razões recursais, a apelante invoca as seguintes teses fático-jurídicas:

Inocorrência de prescrição intercorrente;

Do princípio da satisfação do crédito/credor;

Da não incidência de honorários contra o banco;

Da multa por embargos de declaração protelatórios – necessário afastamento da penalidade.

Contrarrazões em ID.
286615428.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme guia de recolhimento e comprovante de pagamento constantes no ID. 286615425 e 287547898.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S): BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO(S): OVIDIO MENDES BARBOSA e outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de
recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO DA AMAZONIA SA contra sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de
Tangará da Serra,

que nos autos da Ação de Execução de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução promovida em face de OVIDIO MENDES BARBOSA e outro.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não permaneceu inerte no curso da demanda. Afirma que sempre atuou com diligência na tentativa de localizar endereços da parte executada, adotando todas as medidas ao seu alcance para o prosseguimento da execução.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual, segundo a apelante, não se verifica nos autos.

Alega, para tanto, que a decisão recorrida desconsiderou o Princípio da Satisfação do Crédito, segundo o qual a execução deve ser promovida no interesse do credor. Sustenta que não se pode privilegiar uma execução menos gravosa ao executado, se
está
se mostrar ineficaz para a satisfação do crédito, frustrando a própria finalidade do processo executivo.

Pois bem. Para melhor compreensão do litígio, convém registrar minuciosamente o contexto fático jurídico exposto nos autos.

A presente ação foi ajuizada em 16 de setembro de 2010. Houve despacho com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, constando no respectivo mandado que, caso o réu efetuasse o pagamento nesse prazo, estaria isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 1.102-B do Código de Processo Civil (revogado). Ainda, foi consignado que, dentro do mesmo prazo, o réu poderia apresentar embargos, e que, na ausência de cumprimento da obrigação ou de oposição de embargos, constituir-se-ia de pleno direito o título executivo judicial (ID. 62021933 - pág. 72).

A parte requerida foi devidamente citada, mas não apresentou contrarrazões (ID. 62021933 - pág. 86). Em seguida, a parte autora manifestou-se requerendo o julgamento do feito e, por consequência, a conversão do mandado
monitório em título executivo judicial (ID. 62021933 - pág. 98), sendo o pedido deferido por despacho judicial (ID. 62021933 - pág. 106).

Em 28 de novembro de 2012, foi certificado nos autos que os requeridos foram intimados para realizar o pagamento da dívida (ID. 62021933 - pág. 132). Diante da inércia, a parte autora requereu a penhora online em contas bancárias, poupança e aplicações financeiras. Como a tentativa restou infrutífera, foi requerido o envio de ofício à Secretaria da Receita Federal/MT, localizada na Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), em Cuiabá/MT, para obtenção das últimas cinco declarações de imposto de renda dos executados (ID. 62021933 - pág. 145).

Posteriormente, foram juntadas aos autos as cópias das declarações de imposto de renda da executada
Miryan
Rocha de Carvalho Barbosa (ID. 62021933 - pág. 151). Em 7 de janeiro de 2015, a parte autora foi intimada para, no prazo de 60 (sessenta) dias, indicar bens passíveis de penhora (ID. 62021933 - pág. 164).

Em 3 de dezembro de 2015, a parte apelante requereu a intimação dos executados para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou outro que o juízo entendesse cabível, apresentar cópia da ata de constituição da empresa e demais documentos pertinentes (ID. 62021933 - pág. 171). O juízo proferiu despacho concedendo prazo de 10 (dez) dias para
a parte apelada se
manifesta
r
(ID. 62021933 - pág. 181).

Na sequência, a parte autora requereu o desentranhamento do mandado executivo para que o Sr. Oficial de Justiça procedesse à penhora e avaliação das cotas sociais (ID. 62021933 - pág. 198). Contudo, o juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a empresa em questão possui como sócios os próprios executados, o que inviabiliza a penhora pelo rito previsto no art. 861 e seguintes do CPC (ID. 62021933 - pág. 202).

Diante disso, a parte apelante reiterou o pedido de pesquisa de bens imóveis em nome dos executados, o qual foi deferido (ID. 62021933 - pág. 205).

Em 3 de outubro de 2018, foi proferido despacho determinando a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Posteriormente, em 11 de abril de
2019, foi certificado nos autos o decurso do referido prazo de suspensão
(ID. 62021933 - pág. 214).

Em 25 de janeiro de 2021, a parte autora juntou nova procuração (ID. 62021933 - pág. 215) e, em seguida, requereu novamente a realização de buscas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Durante esse período, o processo foi digitalizado e migrado para o sistema
PJe
, sendo proferida decisão que deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD (ID. 63854470). A parte autora foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se expressamente quanto ao resultado da pesquisa e sobre seu interesse nos veículos eventualmente localizados. Manifestou-se informando que tem interesse nos bens e requereu a realização de nova pesquisa com a ferramenta de repetição programada, conhecida como “teimosinha” (ID. 75463749).

Foi deferido pelo juízo o pedido de penhora, sendo expedido o respectivo mandado, cumprido pelo Oficial de Justiça (ID. 89729212). A parte apelante reiterou o interesse nos bens localizados, contudo, o pedido de penhora foi indeferido, conforme decisão constante no ID. 94507903.

Na sequência, o juízo de primeira instância proferiu sentença de extinção do feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil, combinado com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil (ID. 174497572).

Feitas essas considerações, passo então à análise do mérito recursal.

Inocorrência de prescrição intercorrente.

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC
.
Vejamos o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1oNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2oDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4oO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

No caso dos autos, conforme anteriormente exposto, a determinação de suspensão do processo por ausência de localização de bens penhoráveis ocorreu apenas em 03 de outubro de 2018. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano, foi certificada a suspensão em 11 de abril de 2019, data que marca o início do prazo da prescrição intercorrente
.

Entretanto, cumpre destacar que houve prorrogação do prazo prescricional por 138 (cento e trinta e oito) dias, em razão da vigência da Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) das relações jurídicas de direito privado durante o período da pandemia da COVID-19.

Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional somente se encerraria por volta do ano de 2024.

Ademais, observa-se que houve retomada do curso processual em 25 de janeiro de 2021, o que demonstra, de forma inequívoca, que não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional da própria pretensão, que, no presente caso, é de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021)

Outrossim, inviável reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na redação originária do Código de Processo Civil, uma vez que estabelece como causa interruptiva o simples impulso processual.

Do exame detido dos autos originários é possível extrair que o processo não ficou paralisado por prazo superior a prescrição do direito material, pelo contrário, restou demonstrado que o exequente, ora apelante, impulsionou o processo visando localizar patrimônio do executado para satisfação do seu crédito
.

A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento, como se observa no seguinte julgado,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA À EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ– RECURSOPROVIDO.1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do PoderJudiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Inteligência da Súmula 106 do STJ.3. Recurso desprovido.
(N.U 1001512-16.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024).”

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença para o respectivo prosseguimento do processo de execução.

Da multa por embargos de declaração protelatórios – necessário afastamento da penalidade.

No que se refere à multa aplicada nos embargos de declaração, observa-se que, embora a sentença recorrida tenha reconhecido o caráter protelatório dos embargos, a simples reiteração de fundamentos jurídicos ou a tentativa de esclarecer aspectos da decisão não configura, por si só, abuso de direito ou conduta temerária apta a justificar a sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante disso, revejo o entendimento anteriormente adotado na sentença para afastar a multa imposta, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem má-fé ou intenção deliberada de protelar o andamento processual por parte da
apelante.

Da não incidência de honorários
advocatícios

Outrossim, no que tange à não incidência de honorários advocatícios em desfavor da instituição financeira em razão da extinção do feito pela prescrição intercorrente, assiste razão à parte apelante.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA
PROCESSUAL.
EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
DEVEDOR.
BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS.
"EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.
2.
O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às
partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários
sucumbenciais.
6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/
recorrido.
8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Dessa forma, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrada na sentença de primeiro grau
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
a
nular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução
, a
fastar a multa aplicada em razão da oposição dos embargos de declaração;
e
xcluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrada na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025